Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717126-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA IBANHEZ KROHN RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59974074, inadmitiu o recurso especial interposto por DANIELA IBANHEZ KROHN. O Superior Tribunal de Justiça (ID 63999579) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que o apelo permaneça sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014